Tribunal: TJSP
Processo: 1021179-87.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À NULIDADE OU ENTÃO A REDUÇÃO DO VALOR DE MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À NULIDADE OU ENTÃO A REDUÇÃO DO VALOR DE MULTA ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer, analisar e decidir a lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1037076-34.2016.8.26.0114, Rel. a E. Des. Teresa Ramos Marques. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recursos apelação, apresentados pelas partes litigantes, não conhecidos, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.